Tribunal: TJMT
Processo: 1004963-25.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004963-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GABRIEL SCHOULTEN PARMEGGIANI - CPF: 023.970.871-70 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA FUNDADA EM INFORMAÇÃO EQUIVOCADA INSERIDA POR CORRETOR. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Automóvel, na qual foi reconhecida a responsabilidade da seguradora pelo pagamento integral da indenização securitária no valor de R$ 258.451,00, conforme Tabela FIPE, além de R$ 5.000,00 a título de danos morais, sem dedução de franquia. A apelante alegou irregularidade na contratação da apólice por suposta informação inverídica sobre a classe de bônus de renovação, imputando agravamento de risco ao segurado, e contestou a condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura securitária fundada em suposta informação inverídica sobre bônus de renovação incluída por corretor; (ii) estabelecer se, no caso concreto, configura-se o dever de indenizar por danos morais em razão da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A informação equivocada sobre a classe de bônus de renovação não é imputável ao segurado, uma vez que a proposta de seguro não foi por ele assinada e a contratação se deu via telefone, restando caracterizada a responsabilidade da seguradora pelos atos do corretor, seu representante legal, conforme os arts. 775 do Código Civil e 34 do CDC.

4.

A negativa de cobertura não encontra respaldo legal ou contratual, pois, nos termos da Circular SUSEP nº 621/2021, art. 50, inexatidões não dolosas nas declarações do segurado não autorizam a recusa de cobertura, devendo a seguradora apenas ajustar o valor do prêmio.

5.

A alegação de agravamento do risco por conta da bonificação é improcedente, pois a classe de bônus refere-se à precificação do prêmio e não à natureza ou intensidade do risco segurado, o qual se concretizou dentro dos limites da apólice.

6.

A recusa indevida de cobertura após recolhimento da sucata e cumprimento das obrigações contratuais pelo segurado ultrapassa o mero inadimplemento contratual, causando abalo emocional e transtornos que caracterizam dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora responde solidariamente pelos atos do corretor de seguros, inclusive por informações equivocadas constantes da proposta de contratação.

2.

A inexatidão não dolosa na declaração do segurado não autoriza a negativa de cobertura, devendo apenas ensejar eventual ajuste do prêmio.

3.

A negativa indevida de cobertura securitária fundada em erro imputável à própria seguradora caracteriza ato ilícito indenizável por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 766, 768 e 775; CDC, arts. 34, 46 e 54, §§ 3º e 4º; Circular SUSEP nº 621/2021, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1004119-50.2020.8.11.0051, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 27.03.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0002396-59.2017.8.11.0102, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1007415-42.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

AP 1004963-25.2023.8.11.0041.

ALLIANZ SEGUROS S/A
X GABRIEL SCHOULTEN PARMEGGIANI.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Automóvel, de n. 1004963-25.2023, ajuizada por
GABRIEL SCHOULTEN PARMEGGIANI,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e, assim,
condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 258.451,00 (duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), correspondente ao valor de 100% da Tabela FIPE vigente à época do sinistro, sem dedução da franquia, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que houve irregularidade na contratação da apólice, com informação inverídica sobre a classe de bônus de renovação, o que autorizaria a negativa de cobertura.

Aduz que a informação equivocada sobre o bônus resultou em agravamento do risco contratado.

Assevera que a mera negativa de cobertura não configura dano moral indenizável.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 282497424.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, o requerente ajuizou ação de cobrança de seguro de automóvel e danos morais, narrando que firmou junto à requerida Allianz Seguros S/A, contrato de seguro total (cobertura compreensiva), com cobertura para qualquer dano que viesse ocorrer ao veículo de sua propriedade, I/Audi A3 SD 2.OTFSI, placa RAZ 6J72/MT, ano 2022.

Falou que o veículo segurado envolveu em um sinistro com risco previsto na apólice (colisão), que resultou em perda total.

Disse que acionou o seguro e, após comunicação do sinistro, bem como constatação por representante da demandada, a seguradora requereu o envio de documentos para transferência e recolhimento da sucata.

Relatou que depois que a sucata foi recolhida, recebeu uma carta da seguradora com a informação de que o pedido de cobertura securitária foi indeferido, ao argumento de que houve contratação indevida de classe de bônus de renovação.

Esclareceu que não teve conhecimento e nem consentiu com a inclusão da mencionada cláusula de bonificação no instrumento de contrato. Que não exarou a sua assinatura na proposta do seguro. Que a avença foi firmada via contato telefônico.

Com essas narrativas, postulou pela condenação da requerida à reparação pelos danos materiais e extrapatrimoniais experimentados.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais conforme relatório.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Inicialmente, cabe destacar que muito embora a apólice tenha sido emitida com base em informação equivocada sobre a classe de bônus de renovação - que só caberia se o segurado já tivesse apólice anterior com a própria seguradora, o que não era o caso - a falta não pode ser imputada ao segurado.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que o apelado não assinou a proposta de contratação (ID 282496879), de modo que a informação equivocada não partiu diretamente dele, mas provavelmente do corretor que intermediou a contratação.

Nesse ponto, é importante frisar que, nos termos do artigo 775 do Código Civil e do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, as sociedades seguradoras respondem pelos atos de seus representantes legais, assim considerados os corretores de seguros devidamente autorizados a angariar e promover contratos de seguro.

Art. 775, CC. Os agentes autorizados do segurador presumem-se seus representantes para todos os atos relativos aos contratos que agenciarem.

Art. 34, CDC. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – VEÍCULO ROUBADO EM VIA PÚBLICA – NEGATIVA DE COBERTURA LASTREADA EM INFORMAÇÃO INVERÍDICA SOBRE O ENDEREÇO DO SEGURADO – ENDEREÇO CORRESPONDENTE AO DA EMPRESA CORRETORA DE SEGUROS, QUE REDIGIU A PROPOSTA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA CARACTERIZADA - FATO QUE, ADEMAIS, NÃO CONTRIBUIU PARA O AGRAVAMENTO DO RISCO DO SINISTRO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EVENTO DANOSO – NEGATIVA DO PAGAGAMENTO – JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a corretora de seguros, responsável por redigir a proposta de seguro, fez constar, do documento, endereço do segurado sabidamente inverídico, já que correspondia ao dela (corretora), não pode, a seguradora, sob este pretexto, pretender se ver exonerada da obrigação de indenizar, uma vez que sua responsabilidade pelos atos do corretor é solidária.
(...). (N.U 1004119-50.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – FURTO DE VEÍCULO NO ESTADO DE SÃO PAULO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – MERA INTERMEDIADORA DAS NEGOCIAÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS ATOS QUE PRATICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DE SUA PARTE – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CLARA E EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade da empresa corretora de seguros se limita aos atos que pratica ao intermediar a negociação; não se estende aos termos do Contrato.

É ilegítima a recusa da Seguradora ao pagamento da indenização se não há cláusula clara e expressa de exclusão de cobertura (art. 54, §§3° e 4°, do CDC).
(N.U 0002396-59.2017.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

Portanto, não merece prosperar a negativa de cobertura pela seguradora com base na alegada irregularidade na contratação, uma vez que foi ela própria, por meio de seu representante legal, que inseriu a informação equivocada sobre a classe de bônus na proposta que deu origem à apólice.

Ademais, nos termos do artigo 46 do CDC, o consumidor (segurado) só se vincula às disposições contratuais que, previamente, lhe foi dada oportunidade de conhecimento prévio. No caso dos autos, como o próprio apelado alegou e a apelante sequer contrariou, a proposta não foi assinada pelo segurado, de modo que não há prova de que ele tenha concordado com a informação equivocada sobre o bônus.

Ainda que se pudesse imputar a informação equivocada ao apelado, o que não é o caso, a própria Circular SUSEP 621/2021, em seu artigo 50, prevê que a simples inexatidão nas declarações do segurado, sem comprovação de má-fé, não autoriza a recusa de cobertura pela seguradora. Esta deverá apenas ajustar o valor do prêmio. Nesse sentido também dispõem as condições gerais da apólice (cláusula 19.1.4, alínea c – id. 282496880, fl. 80).

No caso concreto, a seguradora apelante não apresentou prova apta a demonstrar má-fé por parte do segurado apelado na contratação da apólice. Ao revés, conforme destacado pelo Juízo de origem e corroborado pelas provas documentais dos autos, parece ter havido mesmo um equívoco de seu representante corretor. Por conseguinte, nos termos da norma regulatória vigente, a solução adequada seria tão somente o ajuste do valor do prêmio, não havendo amparo legal para a negativa total de cobertura.

Nesse ponto, cabe ainda trazer à baila o disposto no artigo 766 do Código Civil, invocado pela apelante para justificar a negativa de cobertura: "Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido". Conforme o parágrafo único desse mesmo dispositivo legal, na hipótese de inexatidão sem má-fé do segurado, o segurador tem direito apenas de resolver o contrato, cobrando a diferença do prêmio devido.

Portanto, conclui-se que a negativa total de cobertura pela recorrente, no presente caso, viola frontal e injustificadamente os ditames legais e contratuais aplicáveis, constituindo ato ilícito indenizável, na espécie.

Por outro lado, também não subsiste o argumento lançado pela apelante de que a informação equivocada sobre o bônus de renovação teria resultado em agravamento do risco contratado, justificando a recusa de cobertura nos termos do artigo 768 do Código Civil.

Isso porque é incontroverso que o veículo segurado foi acidentado e sofreu perda total dentro das garantias previstas e pagas na apólice contratada. A classe de bônus, utilizada apenas para definir o valor do prêmio a ser pago, em nada se relaciona com a causa do sinistro ou o risco assumido, não havendo que se falar em agravamento.

Por fim, no tocante à condenação em danos morais, razão não assiste à recorrente.

É certo que, em regra, o mero inadimplemento contratual caracteriza dano material e não configura, por si só, ofensa à honra, dignidade ou outro direito de personalidade a ensejar indenização por danos morais.

No entanto, no caso em tela, os fatos ultrapassaram os limites do mero descumprimento da avença. O segurado adimpliu integralmente sua parte no contrato, realizando o pagamento do prêmio respectivo, tendo a seguradora indevidamente negado a cobertura em virtude de irregularidade por ela própria causada, o que gerou não apenas o dano material representado pelo não recebimento da indenização securitária contratada, mas também abalo psíquico e desgaste emocional ao segurado.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - SEGURO DE VEÍCULO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O SEGURADO PRESTOU INFORMAÇÕES INVERÍDICAS – MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – SEGURADORA SE NEGOU A CUSTEAR AS DESPESAS EM DECORRENCIA DO SINISTRO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DAS DESPESAS DO AUTOR COM ESTACIONAMENTO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Demonstrado o abalo extrapatrimonial sofrido pelo autor em razão de negativa à prestação cobertura securitária, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento de danos morais.
(...). (N.U 1007415-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

Nesse contexto, mostra-se legítima e proporcional a condenação em danos morais fixada pela sentença recorrida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do apelado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025